Tribunal: TJES
Processo: 0000733-44.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000733-44.2019.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE RIO BANANAL
APELADO: JANICE JULIAO MARIANI ANHOLETI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000733-44.2019.8.08.0052

APELANTE: MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

APELADA: JANICE JULIÃO MARIANI ANHOLETI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se à análise quanto à obrigatoriedade, ou não, do Poder Público Municipal de pagar à Apelada, servidora pública efetiva, os valores do auxílio-alimentação durante o período em que a última permaneceu em licença-maternidade.

Conforme narrado, o MMº. Juiz de Direito
a quo,
pela sentença de fls. 45/47v, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito ao recebimento da referida rubrica remuneratória.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de fls. 50/52, por meio do qual pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que a negativa ao pagamento do auxílio-alimentação fora legítima, porquanto inexistia previsão legal expressa na legislação municipal.

Pois bem.

Após examinar detidamente os presentes autos, concluo que agiu com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo
, porquanto a adequada intelecção da legislação municipal permitia inferir a obrigatoriedade do pagamento da referida rubrica, mesmo antes da alteração legal que passou a assegurar tal direito de forma explícita.

Depreende-se da leitura da Lei Complementar Municipal nº. 01/2011, do Município de Rio Bananal, a seguinte redação:

“Art. 28 -
Sem qualquer prejuízo
, poderá o servidor público ausentar-se do serviço:

[...]

IX -
para licença maternidade
, conforme artigo 128 desta Lei.

Art. 128 - Será concedida licença à servidora pública efetiva gestante, por cento e oitenta dias consecutivos, mediante inspeção médica oficial,
sem prejuízo da remuneração
.”

Depreende-se que a legislação municipal, ao fazer menção ao termo “sem qualquer prejuízo”, considera como de efetivo exercício, o período de licença maternidade, de modo que não poderia ser excluída a percepção dos valores pagos a título de auxílio-alimentação.

Interpretando norma semelhante prevista na Lei Federal nº. Lei 8.112/1990, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pagamento do auxílio-alimentação não pode ser interrompido durante o gozo de férias e licenças pelo servidor público:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FÉRIAS. LICENÇAS. AFASTAMENTOS. DESCONTO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. O acórdão recorrido consignou que "o IBAMA contestou o feito alegando a falta de interesse processual, uma vez que a Administração não efetua qualquer desconto do auxílio-alimentação nos períodos de afastamento considerados, legalmente, como de efetivo exercício, a teor do art. 102, da Lei nº 8.112/90, tais como férias, licença para capacitação, entre outros, situação corroborada pela informação oriunda do Ofício nº 165/2012" (fl. 241, e-STJ) e que "o sindicato não demonstrou, sequer por amostragem, a prefalada ilegalidade relativamente a um ou alguns dos substituídos, de forma a comprovar o alegado desconto do auxílio-alimentação nas hipóteses referidas" (fl. 242, e-STJ)

3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial - de que Administração, no caso o Ibama, efetua desconto do auxílio-alimentação durante as férias, licença-prêmio por assiduidade e afastamentos para estudo/aperfeiçoamento - , a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Ademais, a Administração Pública está atuando em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Jutiça, no sentido de que o auxílio-alimentação é devido por dia de trabalho no efetivo desempenho do cargo, incluindo as férias e licenças, nos termos do art. 102 da Lei 8.112/1090
. (g.n.)

5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.528.084/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 4/9/2015.)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FÉRIAS. POSSIBILIDADE.

1. Os servidores públicos fazem jus ao recebimento do auxílio-alimentação durante o período de férias e licenças, nos termos do art. 102 da Lei 8.112/1990. Precedentes do STJ.

2. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 246.199/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 12/6/2013.)

“AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FÉRIAS E LICENÇAS. RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. ABRANGÊNCIA DOS SUBSTITUÍDOS DOMICILIADOS NO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JULGADOR. INOVAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a Lei nº 8.073/1990 conferiu às entidades sindicais e associações de classe legitimidade ad causam para representar em juízo seus associados, hipótese em que aqueles atuam como substitutos processuais, não havendo falar em necessidade de autorização expressa dos substituídos.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou compreensão de que os servidores públicos fazem jus ao recebimento do auxílio-alimentação durante o período de férias e licenças.

3. Não é possível em sede de agravo regimental a análise de matéria não suscitada no recurso especial.

4.Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no REsp n. 939.722/RS, relator Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 22/9/2009, DJe de 26/10/2009.)

Ademais, conforme reconhecido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, “
o próprio município requerido reconheceu, posteriormente, o pagamento do auxílio alimentação a todos os servidores, inclusive aqueles em licença maternidade, ex vi do art. 1º da Lei Municipal nº 1.136/2012
”, cuja redação dispõe:

“Art. 1º - Será devido auxílio – alimentação, no valor mensal de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), a todos os servidores públicos da administração direta do Poder Executivo Municipal inclusive durante o período de férias, licença maternidade e recebimento de auxílio doença.” (Redação dada pela Lei nº 1465/2019)

Sendo assim, não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença no capítulo em que condenou o Apelante ao pagamento do auxílio-alimentação devido à Apelada no período de gozo do auxílio-maternidade.

Não obstante, ainda que não alegado no recurso interposto, impõe-se a reforma parcial da sentença, em sede de remessa necessária, para adequar os critérios de atualização do valor devido à Apelada.

Extrai-se da sentença que o douto magistrado
a quo
estabeleceu na sentença que sobre o montante a ser pago deverá incidir,
“desde o vencimento, exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, na esteira do entendimento sedimentado pelo C. STJ e reproduzido pelo Eg. TJES
”.

Entretanto, na esteira da jurisprudência firmada pelo Tribunais Superiores, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do vencimento, acrescidos de juros de mora pela taxa que remunera a caderneta de poupança a partir da citação, mantendo-se a última até a data de 09.12.2021, quando por força da Emenda Constitucional n° 113/2021, deverá ser utilizada a taxa SELIC para remuneração dos valores, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento. Em sede de remessa necessária, reforma-se a sentença
ex officio
a fim de determinar que os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do vencimento, acrescidos de juros de mora pela taxa que remunera a caderneta de poupança a partir da citação, mantendo-se a última até a data de 09.12.2021, quando por força da Emenda Constitucional n° 113/2021, deverá ser utilizada a taxa SELIC para remuneração dos valores, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA MATERNIDADE – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO – ILEGALIDADE – DIREITO À PERCEPÇÃO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Nos termos previstos na legislação correlata, é assegurado às servidoras públicas do Município de Rio Bananal o recebimento do auxílio-alimentação durante o gozo de licença-maternidade.

2. Sentença reformada em sede de remessa necessária a fim de determinar que os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do vencimento, acrescidos de juros de mora pela taxa que remunera a caderneta de poupança a partir da citação, mantendo-se a última até a data de 09.12.2021, quando por força da Emenda Constitucional n° 113/2021, deverá ser utilizada a taxa SELIC para remuneração dos valores, vedada a sua cumulação com correção monetária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e modificar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.